Tribunal: TJBA
Processo: 8042751-74.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8042751-74.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO CAIQUE DE JESUS BESSA DE SOUZA Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO, FRANKLIN RIBEIRO DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO POR NÃO APRESENTAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NO PRAZO EDITALÍCIO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. LIMITES DO CONTROLE JUDICIAL SOBRE ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão terminativa que indeferiu liminarmente a petição inicial e extinguiu mandado de segurança, sem resolução do mérito, impetrado por candidato eliminado de concurso público por não apresentar, no prazo fixado em edital, exames médicos e toxicológico exigidos para prosseguimento nas etapas do certame. O agravante sustenta que a ausência do laudo toxicológico decorreu de atraso do laboratório responsável, circunstância alheia à sua vontade, e que a eliminação seria desproporcional, requerendo o processamento do mandado de segurança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se há direito líquido e certo a amparar mandado de segurança que pretende afastar eliminação em concurso público decorrente da não apresentação tempestiva de exames exigidos em edital, quando a verificação das circunstâncias alegadas demanda dilação probatória. III. RAZÕES DE DECIDIR O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo mediante prova pré-constituída, incompatível com a necessidade de produção de provas ou investigação fático-probatória. A alegação de que o atraso na entrega do exame toxicológico decorreu de responsabilidade exclusiva do laboratório pressupõe apuração de circunstâncias fáticas que extrapolam os limites cognitivos do rito mandamental. A justificativa de que o candidato deixou de conferir os demais exames por nervosismo ou ansiedade não constitui prova documental idônea para demonstrar direito líquido e certo. A ausência tempestiva não se restringiu ao exame toxicológico, abrangendo também exames de CPK, eletroencefalograma, raio-x do tórax e raio-x da coluna, circunstância que evidencia descumprimento múltiplo das exigências editalícias e enfraquece a tese de causa excepcional alheia à vontade do candidato. O edital do concurso possui natureza normativa e vincula tanto a Administração quanto os candidatos, devendo ser observado em atenção aos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia. O controle jurisdicional dos atos administrativos limita-se ao exame de legalidade, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir-se ao administrador na apreciação do mérito administrativo, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade ou abuso, inexistentes no caso. A eliminação do candidato por não apresentação de documentos no prazo editalício configura aplicação regular das regras do certame, inexistindo prova de que o prazo estabelecido tenha sido exíguo ou desarrazoado. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8042751-74.2025.8.05.0000, em que figuram, como agravante, ANTONIO CAIQUE DE JESUS BESSA DE SOUZA, e, como agravados, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)